Tribunal: STF
Processo: ARE 1442899
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Procedimento comum. Servidor público municipal. Motorista de ambulância. Regime remuneratório. Pretensão ao recebimento de horas extraordinárias, adicional noturno e adicional de insalubridade no grau máximo, esse último calculado sobre a totalidade do piso salarial. Sentença de parcial procedência , com apelações de ambos os litigantes. Alegação de inconstitucionalidade da Legislação Municipal. Não verificação. Servidores municipais que são regidos pelo regime estatutário. Autonomia do Município para disciplinar o regime jurídico de seus servidores. Impossibilidade de recebimento de horas extraordinárias que ultrapassem o limite de 40 horas semanais, uma vez que não há comprovação segura nos autos quanto às alegadas horas extras e trabalho noturno, aos sábados, domingos e feriados. 1Laudo pericial, por outro lado, que constatou a regularidade no pagamento do adicional de insalubridade, em grau médio, devendo ser seguidos os ditames do art. 110 da Lei Complementar n° 047/2010 para seu cálculo. Decisão de primeiro grau que deve ser integralmente reformada, para julgar improcedente a demanda, invertendo-se a sucumbência. Recurso do autor não provido, ficando totalmente provido o da Municipalidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IX e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente